Tribunal: TJDFT
Processo: 0745632-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 372 DO STJ. SUPERADA PELO NOVO CPC. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. MODIFICAÇÃO INDEVIDA.
1. Não se conhece de questão suscitada de forma inédita no recurso em evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A súmula 372 do STJ ("Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória") se encontra superada pelo artigo 400, parágrafo único, do novo CPC.
3. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial (art. 537 do CPC), não havendo falar em necessidade de modificação quando o valor fixado se afigura adequado e proporcional, sobretudo se fixado um limite máximo compatível com as condições econômico-financeiras da agravante.
4. parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.